Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706039-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 26662174) interposta por G44 BRASIL S.A. e OUTROS em face de EDMILSON JORGE DE SOUSA e ANA LETICIA PEREIRA JORGE, ante a Sentença (ID 26662169) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Conhecimento n. 0706039-42.2020.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por EDIMILSON JORGE DE SOUSA e ANA LETÍCIA PEREIRA JORGE em face de e G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL SCP, para: a) DECRETAR a rescisão dos contratos constantes no ID 63131977; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagar, em favor do primeiro autor, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, em relação à segunda autora, Ana Letícia, o valor de 45.000,00, com correção monetária a contar de cada um dos aportes, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo de 90 dias estipulado pela comunicação eletrônica e o contrato, ou seja, o dia 25/02/2020. Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Para os fins do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. Em 28 de setembro de 2021, a Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 19:07:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador